Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710466-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DA ROCHA, MARINICE CEZAR FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: ELIZAMAR DA SILVA, JOSE IRAILDO CAMPOS DA SILVA DESPACHO Da análise dos autos originários, constata-se que a r. decisão em que o MM. Juiz efetivamente deferiu a prova pericial foi proferida em 16/07/20 (id. 67825531). Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes-autores para manifestarem-se, no prazo de cinco dias, sobre a preclusão temporal para se insurgirem contra a produção da referida prova no presente recurso, interposto em 12/04/21. Brasília - DF, 27 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora